Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-55.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Transporte aéreo de passageiros. Indenização por danos morais.

Alteração unilateral de horário de embarque sem prévio aviso ao passageiro. Danos morais. Aborrecimentos que extrapolam os ordinários. Responsabilidade objetiva. Indenização devida e estipulada com equidade.

Pedido recursal ligado ao não acolhimento ou, à redução do valor. Cabimento. Redução. Necessidade.

Sentença de

Ementa:
Transporte aéreo de passageiros. Indenização por danos morais.

Alteração unilateral de horário de embarque sem prévio aviso ao passageiro. Danos morais. Aborrecimentos que extrapolam os ordinários. Responsabilidade objetiva. Indenização devida e estipulada com equidade.

Pedido recursal ligado ao não acolhimento ou, à redução do valor. Cabimento. Redução. Necessidade.

Sentença de parcial procedência. Manutenção, reduzido, apenas, o valor da condenação.

Apelação provida.